Tribunal: TJSP
Processo: 1009551-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Policial Militar. Gratificação de Representação. Pretensão de incorporação de décimos dessa gratificação. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão julgado. Viabilidade. Autor que possui o direito de incorporação da referida gratificação aos seus vencimentos, com relação ao período que se encontrava lotado na Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
Policial Militar. Gratificação de Representação. Pretensão de incorporação de décimos dessa gratificação. Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão julgado. Viabilidade. Autor que possui o direito de incorporação da referida gratificação aos seus vencimentos, com relação ao período que se encontrava lotado na Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (APMTJ). Incorporação prevista na LCE no 813/1996. IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no 25). Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009551-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
2
VOTO No 42.137
APELAÇÃO No 1009551-61.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: VALDIR RODRIGUES DA SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
Policial Militar. Gratificação de Representação. Pretensão de
incorporação
de
décimos
dessa
gratificação.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor buscando a inversão julgado.
Viabilidade. Autor que possui o direito de incorporação da referida
gratificação aos seus vencimentos, com relação ao período que se
encontrava lotado na Assessoria Policial Militar do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (APMTJ). Incorporação prevista na
LCE no 813/1996. IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no 25).
Sentença reformada. Recurso provido.
I.
Ação de rito ordinário movida por VALDIR RODRIGUES
DA SILVA, policial militar ativo, contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, relatando na
inicial, em resumo, ter sido designado para exercer função gratificada na Assessoria Policial Militar
do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, percebendo em razão disso a denominada
“Gratificação de Representação”. Aduz que, com fulcro nas disposições da Lei Complementar no
813/96, faz jus a incorporação dos décimos relativos à “Gratificação de Representação”, motivo
pelo qual postula a condenação da ré a incorporar a seus vencimentos os décimos restantes da
mencionada gratificação de representação, com o recálculo dos vencimentos do autor e seus
consequentes reflexos, acrescidos dos consectários legais.
A r. sentença de fls. 170/175, de relatório adicionalmente adotado, julgou a ação
improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ou sobre o
valor da causa. Os embargos de declaração opostos pelo autor não foram conhecidos
(fls.189/190).
Sobreveio apelação do autor, que, nas razões de fls. 193/235, busca a inversão
integral do julgado. Alega, preliminarmente, a nulidade da r. sentença prolatada, tendo em vista a
admissão do IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que: a) a
r. sentença contraria os artigos 133 e 138, da Constituição Estadual, a Lei no 10.261/68, e as Leis
Complementares no 813/96, 924/02 e 731/93; b) “o recorrente não percebe gratificação de
representação em diferentes Órgãos ou Poderes do Estado, porquanto as Assessorias Policiais
Militares são Órgãos do Poder Executivo” (textual fls. 203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
3
Regularmente processado, o recurso foi contrariado a fls. 284/288. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Dá-se provimento ao recurso.
Inicialmente, não se acolhe a alegação preliminar de nulidade da r. sentença. Não
há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas. Nos termos do parágrafo único do artigo 980 do Código de
Processo Civil, superado o prazo de um ano, contado da admissão do IRDR, “cessa a suspensão
dos processos prevista no artigo 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário”.
No processo 2178554-93.2018.8.26.0000 (Tema no 25), o Incidente foi admitido por v. Aresto
proferido em 19.10.2018. Já transcorrido, portanto, o prazo previsto no art. 980, “caput”, do CPC. O
artigo 982, § 5o, do CPC, deve ter sua interpretação conjugada com a do aludido artigo 980. Nem
parece haver sentido em que, cessada a suspensão caso o incidente não tenha sido julgado dentro
de um ano, aquela suspensão se prolongue caso, ao contrário, o incidente tenha sido apreciado e
julgado antes do decurso de um ano.
Nesse diapasão tem se pronunciado o STJ a propósito de situações assemelhadas:
“É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação Do paradigma firmado em sede de
Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral, conforme reiterado entendimento desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 731171 / SP,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0146586-7, rel. Min.
Sérgio Kukina, 1a Turma, j. em 25/09/2018). “2. É firme a orientação desta Corte de que é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de
Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral. Precedentes: EDcl no REsp. 1.087.406/CE, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28.11.2017; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp. 1.154.221/RS,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24.11.2017; AgR no RE 1.055.550, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, DJe 13.10.2017; AgR no RE 1.035.126, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20.10.2017;
AgR no RE 1.065.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4.10.2017.” (STJ, AgInt no REsp
1702707-PR, Primeira Turma, j. 22.05.2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
E, em consulta ao andamento processual do referido incidente, apurou-se que foi
julgado na sessão de 29.11.2019, assim constando da súmula do V. Acórdão:
“Por maioria de votos, foi fixada a tese, no sentido de se reconhecer, em relação aos
integrantes da Assessoria Militar do Tribunal de Justiça, a aplicabilidade da Lei Complementar no
813/96, nos termos do Acórdão. Negado provimento ao apelo da Fazenda. Acórdão com o
Desembargador Bandeira Lins, que apresentou a tese vencedora, e foi acompanhado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
4
Desembargadores Sidney Romano dos Reis, Décio Notarangeli, Edson Ferreira, Encinas Manfré,
Luciana Bresciani, Aliende Ribeiro e Luiz Sérgio Fernandes de Souza. Acompanharam o Relator,
que declarará voto vencido, os Desembargadores Torres de Carvalho, Fermino Magnani Filho,
Flora Maria Nesi Tossi Silva e Afonso Faro Jr.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.”
Quanto ao mérito, o que cumpre perquirir é se se mostra possível a incorporação da
gratificação de representação relativa aos períodos posteriores a 18 de julho de 1996, períodos
nos quais o autor exerceu função gratificada denominada no Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo (conf. certidões que acompanharam a inaugural).
A Lei Complementar Estadual no 813, de 16.07.1996, versou sobre a incorporação
da gratificação de representação prevista no inciso III, do artigo 135, da Lei Estadual no 10.261/68,
e, dentre outras disposições, revogou a Lei Complementar Estadual no 406, de 17.07.1985 e o
artigo 26, da Lei Complementar Estadual no 467, de 02.07.1986, o último dos quais dispunha que,
para a incorporação, “serão consideradas as gratificações percebidas em diferentes órgãos ou
Poderes do Estado”.
O artigo 133 da Constituição Estadual assim estabelece: “Art. 133. O servidor, com
mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que
lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi
admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos”.
De outra parte, o artigo 135 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo (Lei estadual 10.261, de 1968) já dispunha:
“Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário:
I - pela prestação de serviço extraordinário;
II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade
para o serviço público;
III - a título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo fora
do Estado ou designação para função de confiança do Governador;
IV - quando designado para fazer parte de órgão legal de deliberação coletiva; e
V - outras que forem previstas em lei.”
Como lembra o Des. TORRES DE CARVALHO, em precedente da Colenda 10a
Câmara de Direito Público (A.C. 367.426-5-0/00, j. 08.02.2010), muito embora se cuide em
princípio de gratificação de função ou de serviço, da modalidade daquelas que “não se incorporam
automaticamente aos vencimentos, nem geram direito adquirido à continuidade de sua percepção”
((HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed., 30a edição, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
5
477), diversos diplomas passaram a permitir a incorporação da gratificação de representação,
dentre eles a Lei Complementar Estadual no 406, de 17.07.1985 (“Artigo 1o. O funcionário ou
servidor da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado que tiver percebido ou
perceber, durante pelo menos 5 (cinco) anos, gratificação com fundamento no inciso III do artigo
135 da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968, incorpora-la-á ao seu patrimônio para todos os
efeitos legais, como vantagem pecuniária, independente do vencimento, salário ou remuneração,
observando-se as seguintes regras: ......”).
Em 2 de julho de 1986, sobreveio a Lei Complementar Estadual no 467, que em seu
artigo 26 assim determinou: “Art. 26. Para a incorporação prevista no art. 1o da Le Complementar n.
406, de 17 de julho de 1985, serão consideradas as gratificações percebidas em diferentes órgãos ou
Poderes do Estado”.
O que de pronto se verifica é que, sem embargo da disposição do art. 133 da
Constituição do Estado de São Paulo, a incorporação aos vencimentos de gratificação de natureza
em princípio transitória, como a Gratificação de Representação (art. 135, III, do EFPCESP), e mais
ainda se deferida por diferente esfera de Poder do Estado Federado, só seria excogitável se
existente para tanto expressa previsão legislativa.
Alterando entendimento que já adotei no passado, concluo que essa autorização
legislativa existe no Estado de São Paulo, mesmo após o advento da Lei Complementar Estadual
no 813, de 16 de julho de 1996, que em seu artigo 5o revogou, dentre outros dispositivos e
diplomas (entre eles a LCE 406/85), o atrás reproduzido artigo 26 da LCE 467/86, a norma que
autorizava a incorporação de gratificações “percebidas em diferentes órgãos ou Poderes do
Estado”.
A referida LCE 813, de 1996, assim estabeleceu em seus artigos 1o a 3o:
“Artigo 1.o - A gratificação de representação, a que se refere o inciso III do artigo 135
da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, será incorporada à retribuição do servidor, observadas as
seguintes regras:
I - a incorporação será concedida apenas aos servidores que contem com mais de
cinco (5) anos de efetivo exercício;
II - a incorporação será feita na proporção de um décimo (1/10) do valor da vantagem,
por ano de sua percepção, até o limite de dez décimos (10/10):
III - na hipótese de recebimento, durante o período de doze meses, de gratificação de
representação de valores diferentes, a incorporação será feita com base na vantagem percebida por
mais tempo ou, se nenhuma delas atender a esse requisito, com base na vantagem de maior valor;
IV - o servidor que, após a incorporação, total ou parcial. vier a fazer jus a gratificação
da mesma natureza, perceberá apenas a diferença entre a vantagem incorporada e a nova
gratificação, se esta for maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
6
V - na hipótese do inciso anterior, observado o disposto nos incisos I, II e III deste
artigo, a incorporação abrangerá apenas a diferença que estiver sendo paga ao servidor.”
“Artigo 2.o - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da
vantagem que deu origem à incorporação.”
“Artigo 3.o - O disposto nesta lei complementar aplica-se aos inativos.”
O diploma legal, como visto, prevê claramente a incorporação da gratificação de
representação de que cuida o art. 135, III, do EFPCESP (Lei estadual 10.261/68), precisamente a
gratificação de que se cuida no caso do autor. Não introduz nenhum “discrimen” em relação à
circunstância de ser a gratificação de representação paga por outro Poder de Estado, ao qual
tenha sido cedido o servidor. Eis por que a ausência de referência expressa à possibilidade de
incorporação, aos vencimentos do servidor lotado em outro órgão ou Poder do Estado, resultante
da não reprodução do art. 26 da LCE 467/86, não tem o significado que lhe empresta a Fazenda
Pública. Essa nota, relativa ao órgão da Administração do Estado em que se encontre o servidor,
não tem relevância no que respeita à possibilidade de incorporação da gratificação em tela, que é e
continua sendo aquela a que alude o artigo 135, III, da Lei 10.261/68. É o que se lê de precedente
da Colenda 1a Câmara de Direito Público: “A Lei Complementar Estadual no 813/96 não faz distinção
entre servidores e não vedou de forma expressa a incorporação percebida em diferentes órgãos ou
Poderes do Estado, de modo que a incorporação pretendida independe do local onde o servidor
exerce a função, garantindo-lhe estabilidade financeira, devendo apenas ser observado os requisitos
estabelecidos pela norma. Por isso, não se justifica distinção pelo fato do policial militar atuar em
outro órgão ou Poder. Se internamente, no mesmo órgão, o direito é reconhecido, a atuação em
setores distintos da Administração não modifica nem amplia a norma, mesmo porque, no caso, trata-
se de gratificação prevista no art. 135, III, da Lei 10.261/68.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível 0017915-83.2012.8.26.0053, J. 12.11.2013, Rel. o Des. LUIZ FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ)
Assim já decidiu a jurisprudência deste Egr. Tribunal em casos assemelhados:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Servidor público estadual em atividade -
Policial Militar - Gratificação de Representação recebida em virtude do exercício de suas funções
junto ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo - Incorporação dos decênios referentes à
Gratificação de Representação percebida por anos - Possibilidade - Interpretação extensiva da LCE no
813/96, que aponta para o direito do autor - Prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do
ajuizamento da demanda que se impõe em razão da ordem pública - Direito reconhecido ao autor
Sentença de procedência mantida, inclusive no ponto da obervância à orientação do E. STF e do E.
STJ nos temas 810 e 905, respectivamente, quanto à correção monetária e juros de mora. RECURSO
VOLUNTÁRIO e REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1037903-29.2019.8.26.0053, j. 11.12.2019, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
7
“APELAÇÃO
REMESSA NECESSÁRIA
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

POLICIAL MILITAR
Gratificação de Representação
Serviços prestados perante a Assessoria
Policial Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo (APMTJ) Incorporação de décimos Evolução
Revalorização
Art. 2o da Lei Complementar Estadual no 813/1996
Sentença de procedência
mantida
Apelação e Remessa Necessária desprovidas.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público,
Apelação / Remessa Necessária no 1055455-12.2016.8.26.0053, j. 18.11.2019, Rel. o Des. ANA
LIARTE)
“POLICIAL MILITAR GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO Prestação de serviço
junto à Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

Incorporação dos décimos salariais
Inteligência do artigo 133 da Constitucional Estadual e do
artigo 135 da Lei estadual n° 10.261/68
Incorporação que abrange a todos os servidores,
independentemente do local onde o servidor exerceu a função. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou
o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser
fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a
atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1063257-27.2017.8.26.0053, j.
24.09.2019, Rel. o Des. CAMARGO PEREIRA)
“RECURSO DO AUTOR - Ação pelo rito comum visando a incorporação aos proventos
da gratificação de representação Policial Militar do Estado de São Paulo (admissão em 20/10/2011) -
Pretensão do reconhecimento do direito à incorporação, com base na maior remuneração percebida,
dos décimos da gratificação de representação em razão de ter prestado serviços perante a
Assessoria Policial Militar no Tribunal de Justiça de São Paulo - APMTJ, por força dos artigos 133, da
CE, e 1o, da Lei Complementar de no 813/96 - Sentença de improcedência Inconformismo do autor.
Certidão SGP 2.2.2 no 119/2018 emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo de concessão
da Gratificação de Representação (fls. 50) Demonstrativos de pagamento (fls. 51/56) - Comprovação
do recebimento - Pedido de incorporação pela Lei Complementar Estadual no 813/1993 e art. 133 da
Constituição Estadual Paulista. Desempenho da função em Assessoria Policial Militar junto ao Poder
Judiciário Gratificação de Representação - Incorporação de décimos percebidos anualmente por
servidores públicos estaduais da Polícia Militar do Estado de São Paulo Cabimento Exegese do
art. 133, da Constituição Estadual e do art. 135, III, da Lei no 10.261/1968 - Aplicação da Lei
Complementar no 813/96, que abrange todos funcionários públicos do Estado de São Paulo

Servidor Público que possui mais de cinco anos de exercício efetivo no serviço público (admitido em
20/10/2011
fls. 49). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de
improcedência, reformada (para julgar procedente a ação, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar à FESP à incorporação da Gratificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
8
Representação, nos termos (na proporção) do art. 133 da Constituição do Estado de São Paulo ao
padrão de vencimentos do autor, apostilando-se, respeitada a prescrição quinquenal, com os devidos
reflexos nos ATS (quinquênio e sexta-parte), 13o salário e demais vantagens permanentes, exceto as
eventuais e o RETP, com correção monetária e juros moratórios, mediante os critérios fixados pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral-Mérito, no
Recurso Extraordinário n° 870.947, em 20.09.2017, observando-se o deferimento de excepcional efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do RE
870.947. Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada FESP no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/15) Recurso do autor, parcialmente provido,
nesse
sentido.” (TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1042027-89.2018.8.26.0053, j. 30.04.2019, Rel. o Des. MARCELO L THEODÓSIO)
No que respeita ao regime da correção monetária e dos juros moratórios, anote-se
que deverá ser observado o quanto decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. no 870.947).
Vale ressaltar que os embargos declaratórios, em sessão de 03.10.2019, foram
julgados pela Suprema Corte, que não operou nenhuma modulação ao Aresto proferido,
prevalecendo destarte as seguintes teses para efeito de Repercussão Geral, já fixadas desde o
julgamento, em 20.09.2017, do Tema 810: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.
Assim, é caso de dar provimento ao recurso de apelação do autor, para julgar
procedente a ação, com a observação de que o regime da correção monetária e dos juros
moratórios observe o decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
Diante da solução, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, sendo caso de inverter quanto ao ponto os ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009551-61.2019.8.26.0053 -Voto no 42.137 .
9
sucumbenciais estabelecidos em primeiro grau. Responderá a Fazenda, assim, por verba
honorária equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa.
III.
Pelo exposto, dão provimento ao recurso de apelação,
nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI